Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807867-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: YAGO LIMA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
217-A
, DO CÓDIGO PENAL.

NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE
.
A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, SE OBSERVADOS OS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
A QUESTÃO RESTA SUPERADA EM RAZÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

YAGO LIMA AMORIM
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA,
nos autos do Processo.
nº 0802154-43.2023.8.14.0015.

Narram os Impetrant
es
,
que no dia 09/05/2023, o paciente foi cerceado de sua liberdade ao se dirigir à DAECA Castanhal para prestar esclarecimentos por ter, supostamente, praticado o crime de estupro de vulnerável contra sua própria filha, onde foi comunicado sobre a existência de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Aduzem que, mesmo passadas 72 horas, não foi realizada a audiência de custódia, prevista no art. 310, caput, do CPP, e na resolução nº 123 do CNJ, razão pela qual resta configurado nítido constrangimento ilegal, o qual ensejou a impetração do presente
writ
.

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente.

Deneguei
a liminar (ID.14147639
)
, solicitando informações à autoridade inquinada coatora, e em seguida o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em sede de
informações
(ID.7996901), o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“(...)
A autoridade Policial remeteu

a este

J
uízo

a conclusão do IPL

em favor

da menor

Me-

li
nna

Yasmim Cordovil Amorim, representada por sua genitora Elizandra Travassos Cordovil
,

e
m

desfavor de

Yago Lima Amorim

(
ID

88605893
)
.

(...).

Posteriormente
,

o representante ministerial

requereu a decretação da

prisão preventiva

de Yago Lima Amorim

(
ID88872388
)
.

O

J
uízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal

recebeu a denúncia
,

determinou a

citação do acusado e

decret
ou

a prisã
o preventiva em

do

denunciado

(
ID89217776
)
.

No dia 09 de

maio

de 2023, a

a
utoridade policial comunicou
,

através do Ofício nº744, o

cumprimento do mandado de prisão, encaminhando o acusado para o

CRRCAST
/ Castanhal

(
ID

92466126
)
.

Yago

apresentou
,

por

intermédio de advogado habilitado nos autos
, no dia 09 de

maio

de 2023,

pedido de

revogação da prisão preventiva, com medidas cautelares diversas da

prisão

(
ID

92474364
)
.

O acusado foi

citado e

intimado acerca da Decisão (
ID

92850588
)
.

O Representante do Ministério Público manifestou
-
se acerca do pedido, o qual aludiu

pelo indeferimento

da revogação

d
a prisão preventiva
, nos seguintes termos
:
“(...
)

Em

primeira

análise, é válido ressaltar que a defesa do requerente sustenta em seus pedidos que a prisão p
reventiva não

deve ser mantida, pois foi decretada de maneira inadequada e com indícios insuficientes, uma vez que,

deve ser substituída por medidas cautelares diversas conforme o Art. 282 do Código Penal. Para tanto,

alega que o requerente não apresenta r
iscos para ordem pública, e por esse exposto motivo não deve ficar

no cárcere em privado. Em segunda análise, é de suma importância salientar que a decretação da medida

preventiva deve ser mantida com base nos Art. 312, do Código Penal. Logo, é esclarecedo
r os riscos que o

requerente pode trazer estando em liberdade, como a reiteração delitiva, e principalmente GRAVIDADE

CONCRETA das condutas perpetradas pelo requerente, contra sua PRÓPRIA FILHA. Dessa forma, são

notáveis os requisitos presentes para a não
decretação de medidas cautelares diversas podendo ofender a

ordem pública

(...)” (
ID
92857191
)
.

Este Juízo indeferiu o pedido de revogação de Prisão Preventiva

interposto nos presen-
tes autos

e determinou a intimaçã
o dos patronos para que apresentassem reposta

à

acusação no

prazo legal.

(
ID93018982
) (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em razão da não realização da audiência de custódia.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a manutenção de sua prisão sem a realização da audiência de custódia.

Tenho que tal alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Na hipótese, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente fora analisado e indeferido diante da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Assim, como a ausência da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, tenho que resta superada a questão em razão da Decisão de manutenção da prisão preventiva.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço nesta Corte que a não realização de audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais da pessoa presa.
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se legal tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, o qual ostenta maus antecedentes e é multirreincidente, fazendo do crime o seu meio de vida ("as condenações do réu são por crimes patrimoniais, inclusive com violência ou grave ameaça, e tráfico de drogas"). Pontuou o Juiz, ainda, que "os boletins de ocorrência policial juntados aos autos demonstram que o réu reiteradamente se utiliza do nome Marlon Assumpção Rocha, atribuindo-se falsa identidade ao ser questionado pelo Poder Público, como forma de tentar se furtar da aplicação da lei penal. Há, ainda, registro de que o réu fugira do monitoramento eletrônico em 20/12/2019, extraviando os dispositivos da tornozeleira (IPL, e. 1 - BIOL_REG_OCORR_POL5 a 8)". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no RHC: 162215 RS 2022/0078313-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA EM NOVO TÍTULO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇAO Nº 62/CNJ. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
V - De acordo com a jurisprudência desta Corte, decretada a prisão preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (GRIFEI).

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
27
de
junho
de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023